Tribunal: TJDFT
Processo: 0700980-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Direito à saúde. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tratamento multidisciplinar. Transtorno do espectro autista. Cobertura ilimitada. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para obrigar o plano de saúde a custear terapias multidisciplinares para paciente diagnosticado com transtorno do espectro autista (grau II).
2. O agravante, menor de idade, representado por seu genitor, pleiteia a concessão de tutela provisória para custeio de terapias ocupacional, psicoterapia pelo método ABA, psicomotricidade, fonoaudiologia e musicoterapia, de forma ilimitada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve limitação indevida de autorização de sessões do tratamento prescrito, bem como o cabimento de concessão de tutela de urgência no caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros de saúde, se aplica às pessoas jurídicas de direito público que prestam serviços de assistência à saúde suplementar.
5. A jurisprudência do STJ reconhece a abusividade na recusa de cobertura de sessões de terapias especializadas prescritas para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA).
6. A Resolução Normativa 541/2022 da ANS estabelece a obrigatoriedade de cobertura ilimitada para terapias com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas para pacientes com TEA.
7. No caso, restou demonstrada a limitação indevida do número de sessões disponibilizadas ao paciente, em oposição à expressa indicação do especialista, o que configura medida arbitrária e desarrazoada.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido para determinar que o plano de saúde autorize e custeie as terapias indicadas pelo médico assistente, a saber: terapia ocupacional, psicoterapia pelo método ABA, psicomotricidade, fonoaudiologia e musicoterapia, de forma ilimitada para cada especialidade.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/98, art. 10, §§ 12 e 13; Resolução Normativa 465/2021 da ANS; Resolução Normativa 541/2022 da ANS.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.886.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 08/06/2022; STJ, AgInt no REsp n. 2.071.804/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 12/08/2024.